Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008796-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1007304-15.2021.8.11.0002, movida por CERÂMICA MT LTDA., deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante se abstenha de promover o corte do fornecimento da energia elétrica na U.C n.o 6/2170250-1, bem como se abdique de inserir o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformada, insurge-se a Concessionária Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum objurgado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência no caso.
Em suas razões recursais, aduz que em “comparação detida dos valores que o próprio autor traz como aqueles que entende serem normais e aqueles que são, supostamente, abusivos, não se visualiza uma grande discrepância, sendo certo, portanto, que não há probabilidade de seu direito”.
Assevera que a empresa Agravada aponta como irregulares as faturas dos meses de abril de 2020 a novembro de 2020; todavia, a média mensal do período mencionado é do valor de R$ 23.675,96 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e cinco centavos reais e noventa e seis centavos).
Em contrapartida, afirma que o período de cobrança que a Recorrida afirma ser regular, qual seja, entre os meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, a média mensal é no valor de R$ 20.688,24 (vinte mil, seiscentos e oitenta e oito mil reais e vinte e quatro centavos).
Segue argumentando que, “comparando-se então a média dos valores que o autor entende como devido (R$ 20.688,24) com a média dos valores que há suposta cobrança abusiva (R$ 23.675,96), nota-se um ligeiro aumento de apenas 14%”.
Ressalta que “não há aumento substancial! Na realidade se trata de mera variação de valores, absolutamente normal para qualquer empresa ou consumidor, não havendo indícios de erro na medição ou qualquer outro elemento capaz de dar azo à suspensão da cobrança deferida pelo Juízo a quo”.
Destaca que “fica claro que o Juízo a quo fora induzido a erro pela empresa autora, ora agravada, que confabulou uma falaciosa versão dos fatos, levando o juízo a efetivamente ignorar por completo o fato de que, na verdade, a agravante não aumentou indevidamente o valor das faturas de energia elétrica, tendo a média das cobranças apenas variado ligeiramente, e sendo esse fato facilmente constatável de uma análise detida dos valores trazidos pela própria agravada, como se denota do comparativo acima exposto”.
Por derradeiro, afirma que “obrigar uma concessionária distribuidora de energia elétrica a continuar fornecendo energia a uma indústria, ainda que esta se mantenha inadimplente é absolutamente descabido”.
Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, confirmando-se a medida in limine recursal.
O pedido liminar foi indeferido (ID 91897480).
Contrarrazões apresentadas no ID 95688473.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência em face da Agravante, sob o argumento de que houve repentino e injustificado aumento nos valores cobrados em suas faturas de energia elétrica.
Ressaltou que após as elevações injustificadas das faturas de energia elétrica, a empresa requerente, entrou em contato pelo SAC da empresa ré para esclarecer que não houve atividade industrial ou troca de equipamentos elétricos que justificasse os aumentos demasiados na fatura, todavia, não houve qualquer retorno por parte da requerida, onde esta última, afirmou apenas que as faturas se encontravam dentro da normalidade.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a Requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 6/2170250 - 1, de titularidade da Autora, bem como de inserir o seu nome/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidir multa diária, com valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Ao apreciar o feito, o juiz a quo deferiu a medida liminar, sob o fundamento de que “as alegações constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu”.
Inconformada, insurge-se a Recorrente pleiteando a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo a quo.
Com efeito, analisando detidamente a documentação que instrui os autos originários, tem-se que a discussão é referente à cobrança de valor maior nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no transformador da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária da legitimidade aos débitos cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.
Vale destacar que houve um aumento significativo nas faturas dos meses de abril a novembro de 2020, o que demonstra, pelo menos nesta fase inicial, que houve uma possível irregularidade na aferição do respectivo consumo.
Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUMENTO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO NO MEDIDOR. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NÃO SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, motivo pelo qual deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado. 2. Conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na espécie, a probabilidade do direito, a priori, está presente, em vista do aumento abrupto e irrazoável do consumo de energia elétrica, bem como de possível irregularidade na aferição do respectivo consumo. 4. Constatada a hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, exsurge inegável a caracterização do periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. 5. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 02352261020198090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. FATURAS EM VALOR ELEVADO. AUMENTO REPENTINO E INJUSTIFICADO NOS VALORES. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de decisão singular que, deferindo a tutela provisória de urgência satisfativa, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a não negativação da parte, cumpre ao Juízo recursal analisar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de manutenção ou reforma. 2. In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança realizada pela Agravante de modo que, estando as faturas de consumo sub judice, torna-se prudente a manutenção da decisão que estabeleceu a proibição de corte do serviço essencial de energia elétrica e a negativação, enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos à consumidora, notadamente durante o período de pandemia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, em harmonia com o Parquet. (TJAM – Agravo de Instrumento 4007992-58.2020.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUMENTO REPENTINO E EXPONENCIAL NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A ELEVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Insurge-se a agravante/ré contra a decisão interlocutória do Juízo a quo que deferiu a medida liminar requestada pela agravada/autora, o que conduziu à abstenção da ENEL de promover o corte do fornecimento do serviço de energia em relação às faturas questionadas na origem. 2. Inicialmente, cumpre consignar que não merece prosperar o argumento da agravante de que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, uma vez que os autos principais cuidam de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, e a tutela de urgência requerida pela usuária diz respeito somente ao fornecimento do serviço de energia, isto é, persegue-se apenas parte do mérito, naquilo reputado como bem da vida indispensável, sem que se adentre no mérito do pedido indenizatório. 3. Constam do caderno processual as faturas de energia da unidade consumidora de dezembro de 2019 a janeiro de 2021, e verifica-se que somente não repousam nos autos os comprovantes de pagamento das faturas de setembro, novembro e dezembro 2020 e janeiro de 2021, as quais atingem valores de, por exemplo, R$ R$ 982,91 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e R$ 1.038,15 (mil e trinta e oito reais e quinze centavos), os quais, claramente, muito se distanciam da média anterior da unidade, quando as faturas variavam em montantes entre R$ 70,00 (setenta reais) e R$ 80,00 (oitenta reais). 4. Assim, é de se reconhecer a necessidade de se analisar o faturamento em questão, ante a possibilidade de cobrança de valores acima da média de consumo utilizada pela autora. O aumento identificado nas faturas demonstra, a priori, a fumaça do bom direito em favor da parte agravada, até porque a concessionária do serviço público não trouxe ao presente recurso nenhuma razão plausível acerca dos valores contestados, enquanto, por outro lado, se mostra verossímil a narrativa fática da promovente, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até então. 5. De mais a mais, convém ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício tem entendimento no sentido de que, nos casos que versam acerca de prestação de serviços públicos essenciais, estando a legitimidade do débito pendente de discussão judicial, inclusive quando as cobranças são questionadas por possível erro na apuração, o serviço deve ser mantido até o deslinde da controvérsia. Destarte, revela-se presente a probabilidade do direito da promovente, ante o aumento exponencial e repentino das faturas e em face da pendência de discussão da legitimidade da cobrança. 6. No que toca ao perigo de dano, tal requisito exsurge a partir da essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e o evidente dano que a interrupção/suspensão do fornecimento causa, revelando-se patente que o indeferimento da liminar possuiria potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida. 7. Não bastasse, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, caso, ao final, se conclua pela legalidade das cobranças nos valores originais, nada impede que requerida proceda à cobrança da dívida, de modo que não antevejo prejuízo grave à recorrente. 8. Por fim, em relação ao pleito de redução das astreintes, não vislumbro razões para o seu redimensionamento, vez que a pena cominatória foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, mostrando-se proporcional e adequada à finalidade a que se propõe e não se manifesta excessiva, vez que destinada à concessionária de serviço público de grande porte. 9. No que tange ao pedido de fixação de teto à multa, melhor sorte assiste a recorrente. É que as astreintes são meio coercitivo ao cumprimento da obrigação e não o bem jurídico perseguido em juízo, bem como não se tratam de medida reparatória ou compensatória. Desse modo, é prudente a fixação de teto à multa, a fim de não desvirtuar sua finalidade e não ocasionar enriquecimento indevido da parte contrária. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão interlocutória reformada apenas para fixar o limite da aplicação das astreintes ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante perseguido pela agravada na demanda de origem, vez que estipular teto maior superaria o próprio objeto da ação. (TJCE – Agravo de Instrumento 0623976-13.2021.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2.a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021).
Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação revisional, a Agravante poderá inscrever novamente o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora